Tribunal: TJDFT
Processo: 0732882-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DELITOS PRATICADOS EM MAIS DE UMA JURISDIÇÃO. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA. ARTIGOS 71 E 78, II, "A", DO CPP. JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DECLARADA.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília em face do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, relacionado a inquérito policial instaurado para apurar crimes de lesão corporal, ameaça, sequestro e cárcere privado, com atos delituosos iniciados em uma parada de ônibus próxima ao balão da Papuda, situada na Circunscrição Judiciária de Brasília.
2. O crime de sequestro ou cárcere privado, sendo de natureza permanente, atrai a aplicação da regra do artigo 71 do Código de Processo Penal, que estabelece a competência pela prevenção em casos de infrações praticadas em território de mais de uma jurisdição.
3. A conexão probatória entre os crimes também justifica a fixação da competência com base na regra do artigo 78, II, "a", do Código de Processo Penal, preponderando a jurisdição do local da infração mais grave.
4. Inexistindo prevenção consolidada, prevalece o critério da distribuição inicial do feito à Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme os termos do artigo 75 do CPP.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília/DF para o processamento e julgamento da causa.